Tribunal: TJDFT
Processo: 0713012-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LITISCONSÓRCIO. CITAÇÃO. PRAZO DE 2(DOIS) MESES PREVISTO NO ART. 131, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC NÃO OBSERVADO. MOROSIDADE NÃO IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na ação de conhecimento ajuizada contra a agravante, esta, na contestação, requereu a citação de determinada pessoa jurídica, com sede no Estado de Minas Gerais, para figurar em litisconsórcio passivo.

2. Todavia, transcorridos mais de 2 (dois) anos e meio, não houve o cumprimento do mandado citatório, essencialmente porque não fornecido o endereço correto da litisdenunciada, além do não pagamento integral das custas da carta precatória, impondo-se a complementação do respectivo valor. A complementação ocorreu cerca de 4 (quatro) meses após a determinação judicial.

3. Assim, do quadro fático constante dos autos é permitido concluir que não houve morosidade imputável ao Poder Judiciário na citação da litisdenunciada. Lado outro, o não cumprimento do prazo de 2 (dois) meses previsto no art. 131, parágrafo único, do CPC, para o chamamento ao processo, deve ser atribuído à parte ré, ora agravante, que não providenciou os dados necessários ao cumprimento da carta precatória no aludido prazo legal.

4. Nota-se, ainda, que se afigura concreto o prejuízo processual enfrentado pela autora da ação de conhecimento, ora agravada, que teve a demanda sobrestada por longo período, em descompasso com o princípio da razoável duração do processo, estampado no art. 4o do CPC. Portanto, escorreita a decisão agravada ao tornar sem efeito a denunciação da lide anteriormente deferida.

5. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.